Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO. OMISSÃO. CONSTATADA. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIDEM. PRAZO QUINQUENAL. DECURSO ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONSUMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso em tela, necessário constatar omissão no acórdão embargado, uma vez que este deixou de analisar a questão da prescrição, apesar de suscitada pela ré na sua peça recursal de apelação.
5. Conforme os Temas no 666 e 897 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é prescritível a ação de ressarcimento por danos causados à Fazenda Pública, ressalvado o caso de ato doloso de improbidade administrativa.
6. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto no 20.910/1932.
7. No caso em tela, decorreu prazo superior a cinco anos entre a ciência da Administração acerca da existência do débito, em 2007, e a instauração do processo administrativo, em 2016, de modo que a prescrição se consumou antes mesmo da instauração deste.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes. Acórdão integralizado. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, §§ 4o e 5o. CPC, arts. 85, § 2o, 487, II e 1.022. Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF: Temas no 666 e 897. TJDFT: Acórdão 1793882, Relator Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível. Acórdão 2054954, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.